Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703108-55.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR AGRAVADOS: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL DESPACHO EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a jurisprudência da Corte Superior se encontra no sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026